Tribunal: TJES
Processo: 5011110-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011110-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RECORRIDO: EMILIA LUZIA OURIVIO FERNANDES
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011110-68.2022.8.08.0024

RECTE.: DEUTSCHE LUFTHANSA A.G

RECDO.: EMÍLIA LUIZA OURIVIO FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
Patrícia Leal de Oliveira

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 –
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Emília Luiza Ourivio Fernandes em face de Deutsche Lufthansa AG, pela qual almeja a restituição da importância de R$ 4.052,37 (quatro mil, cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte o pedido da parte autora, cujo dispositivo transcrevo integralmente: “Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a DEUTSCHE LUFTHANSA AG a pagar a EMILIA LUZIA OURIVIO FERNANDES, o valor de R$ 4.052,37 (quatro mil e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos) a título de danos materiais, atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso, em 13/01/2020”.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma da sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Por se tratar de possíveis danos decorrentes de voo internacional, aplicam-se as Convenções de Varsóvia e Montreal em prevalência ao Código de Defesa do Consumidor em eventual prejuízo material, mas eventual dano moral deve ser analisado com base nas relações de consumo, visto que o STF fixou o entendimento de que a limitação das verbas indenizatórias previstas nas Convenções de Varsóvia e de Montreal não se aplica ao dano moral (Informativo 866 do STF). No mais, o caso se limita a divergência quanto a realização, ou não, da devolução integral de valores, não vislumbrando este magistrado no que afetaria a aplicação (ou não) da referida norma ao caso concreto. Conforme ficou bem delineado na r. sentença, houve restituição parcial do valor pago por dois bilhetes aéreos com destino à Suíça, ficando pendente de devolução a importância de R$ 4.052,37 (quatro mil, cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), o que é indiscutível, eis que as telas sistêmicas apresentadas não correspondem ao indicado valor, ainda mais considerando que parcela do valor já restara devolvido e reconhecido pela recorrida. Quanto à alegação de o cartão utilizado para pagamento ser de terceiro, trata-se de inovação recursal não levantada em defesa, motivo pelo qual deixo de apreciar o requerimento.
Por fim, no caso dos autos, não sendo constatada a ocorrência de nenhuma das taxativas hipóteses legais, nem sendo demonstrada a existência de dolo ou culpa grave da parte, incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé à recorrente, conforme pleiteia a recorrida.

7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)